Tribunal: STF
Processo: RE 1416949
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMUNICAÇÃO. SERVIÇO PREPARATÓRIO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. SERVIÇO DE PROVIMENTO DE CAPACIDADE SATELITAL. NATUREZA. ENQUADRAMENTO. ATIVIDADE-MEIO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A conclusão do Colegiado de origem não se afasta do entendimento firmado pelo Supremo, no sentido de que atividades disponibilizadas ao usuário com o intuito de assegurar o uso do serviço de comunicação traduzem meios preparatórios, não estando sujeitas à incidência de ICMS. 



    2. Dissentir da compreensão alcançada pelo acórdão recorrido – quanto à caracterização do serviço de provimento de capacidade satelital como atividade-meio do serviço de comunicação – demandaria revolvimento da legislação infraconstitucional e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.